Tribunal: TJSP
Processo: 1003630-31.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória ao pagamento de indenização de dano moral julgadas procedentes – Preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial e irregularidade da representação processual corretamente afastadas – Prova documental dando conta da existência legítima da dívida – Ausência de negativação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória ao pagamento de indenização de dano moral julgadas procedentes – Preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial e irregularidade da representação processual corretamente afastadas – Prova documental dando conta da existência legítima da dívida – Ausência de negativação do nome da autora – Autora que não se desincumbiu de seu ônus processual – Litigância de má-fé não configurada – Apelação provida para julgar improcedentes as pretensões deduzidas na inicial.